Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31073129, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor de PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS e PAULO HUMBERTO NETTO D’AVILA. Instadas, as partes manifestaram ciência quanto ao ofício (ID: 35062471 e 35148368). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0020917-49.2015.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos credores PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS e PAULO HUMBERTO NETTO D’AVILA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se as ordens de pagamento, conforme determinado no ID: 34440676. Após, intimem-se as partes quanto ao ofício da COORPRE de ID: 35375757 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA). Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador